Tribunal: TJES
Processo: 0000100-21.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-21.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000100-21.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PAULO SERGIO JACOB PINHEIRO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO SERGIO JACOB PINHEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO REDIMENSIONAMENTO PARA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE –- – IMPOSSIBILIDADE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA-IMPOSSIBILIDADE- RECURSOS CONHECIDO E DESPROVI-DOS. 1 – O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal do crime pelo qual foi condenado o recorrente, nota-se que a pena-base foi exas-perada em 01 (ano) meses pelas circunstâncias do crime. O entendimen-to da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A ju-risprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circuns-tância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.2 - Não se acolhem os pedidos de isenção das custas pro-cessuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso compro-vem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execu-ção penal, o seu não pagamento. 3 Conforme precedente, a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulati-vos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pre-tendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, jul-gado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Portanto, sendo os bens recupe-rados pela vítima, não há dano a ser ressarcido. – Recursos desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000100-21.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PAULO SERGIO JACOB PINHEIRO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO SERGIO JACOB PINHEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da peça acusatória:

"(...) No dia 20/09/2021, aproximadamente às 12h00min, na Rua Joaquim Ferreira Gomes, Bairro Elias Bragatto, atrás do CRAS, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com animus furandi, mediante es-calada e destreza, com rompimento de obstáculos, subtraiu para si uma botija de gás e um notebook da marca Positi-vo, da vítima MARCOS VINICIUS FERREIRA, conforme Bole-tim Unificado de fls. 05/07 e Termos de Declarações de fls. 08.

Emerge-se dos autos que a vítima ao chegar em casa, por volta das 21h00min, encontrou o telhado do quarto com te-lhas retiradas e pvc danificado, que os vizinhos disseram que o indiciado estava retirando as telhas de seu telhado, conforme Boletim Unificado de fls. 05/07 e Termos de De-clarações de fls. 08.

Revela-se que os objetos foram recuperados, todavia, não por ato voluntário do acusado, não sendo possível, portan-to, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 16, do Código Penal. (...)"

Encerrada a instrução, o juízo singelo condenou o apelante pela prática do crime descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, afastando o pagamento dos danos morais.

Incontestes a autoria e a materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Requer a defesa o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal do crime pelo qual foi condenado o recorrente, nota-se que a pena-base foi exasperada em 01 (ano) pelas circunstâncias do crime.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente pre-vistos.

Ademais, sigo o entendimento da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao má-ximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovi-do.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Ba-tista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, jul-gado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Do pedido do recorrente de substituição da pena privativa de liberdade pela privativa de direitos, conforme disposto no artigo 44 do Código pe-nal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as pri-vativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o cri-me for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Portanto, havendo necessidade que o Réu preencha os requisitos previs-tos no artigo 44 do Código penal, sendo esses cumulativos, não há pos-sibilidade de se substituir a pena corporal por uma pena restritiva de di-reitos, tendo em vista que fora considerada circunstâncias negativas na primeira fase dosimétrica.

O Recorrente requer a suspensão da pena na forma do artigo 77 do Có-digo Penal, não vejo como assim proceder considerando as circunstân-cias judiciais apontadas como desfavoráveis ao Réu.

Dessa forma, não se mostra possível conceder o benefício previsto no art. 77 do Código Penal, pois não está preenchido o requisito previsto no inciso II do referido artigo. Vejamos:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

Passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcio-nado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se dis-cutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anterio-res:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sen-tença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apela-

ção, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Do pedido da acusação de fixação dos danos sofridos pela vítima.

Conforme entendimento da Quinta Turma Superior Tribunal Justiça, que possui entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indeni-zação a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) cau-sados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específi-ca a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, verifico que não assiste razão ao pedido do Ministério Público.

Explico, como bem destacado na sentença vergastada, os bens foram recuperados pela vítima, não há dano a ser ressarcido.

Mediante os fundamentos supramencionados nego provimento aos recur-sos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.